Tribunal: STM
Processo: 7000342-25.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DE OFICIAL-GENERAL. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno criminal interposto pela Defesa contra decisão monocrática que declinou a competência do Superior Tribunal Militar (STM) para o primeiro grau de jurisdição. A decisão original reconheceu a ausência de foro por prerrogativa de função e remeteu os autos à Auditoria Militar. Os Agravantes buscam a reforma da decisão, alegando que o Plenário seria o órgão competente para definir se mantém o feito nesta instância ou se envia para o Juízo de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar o feito deve permanecer no Superior Tribunal Militar ou ser declinada para a primeira instância, à luz do foro por prerrogativa de função. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de foro por prerrogativa de função: O foro especial por prerrogativa de função exige a persecução penal em face de Oficial-General, nos termos da legislação vigente. 4. Declinação de competência: Uma vez que não houve prosseguimento da persecução penal contra o Oficial-General, resta afastada a competência originária do Superior Tribunal Militar, devendo a ação penal ser processada e julgada pelo juízo natural dos demais acusados, que é o primeiro grau de jurisdição. 5. Inexistência de prejuízo: A declinação de competência assegura aos Agravantes todos os direitos inerentes ao devido processo legal, na primeira instância, incluindo o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A competência do Superior Tribunal Militar, por prerrogativa de função, se restringe aos casos em que houver persecução penal em face de Oficial-General. 2. Afastada a persecução penal em relação ao Oficial-General, a competência deve ser declinada para o primeiro grau de jurisdição, que é o juízo natural dos demais acusados.”. ___________ Dispositivo relevante citado: Código Penal Militar (CPM), art. 303. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 124.968 AgR-ED , Rel. Min. Luiz Fux, primeira Turma, j. 28/10/2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000342-25.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FLÁVIO REZENDE DINIZ
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
AGRAVANTE: ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES AGRAVOS INTERNOS, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000342-25.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: FLÁVIO REZENDE DINIZ
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
AGRAVANTE: ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADO(A): THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. PRERROGATIVA DE
FORO. INEXISTÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DE
OFICIAL-GENERAL. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno criminal interposto pela Defesa contra decisão monocrática
que declinou a competência do Superior Tribunal Militar (STM) para o primeiro
grau de jurisdição. A decisão original reconheceu a ausência de foro por
prerrogativa de função e remeteu os autos à Auditoria Militar. Os Agravantes
buscam a reforma da decisão, alegando que o Plenário seria o órgão competente
para definir se mantém o feito nesta instância ou se envia para o Juízo de
primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para
processar e julgar o feito deve permanecer no Superior Tribunal Militar ou ser
declinada para a primeira instância, à luz do foro por prerrogativa de função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de foro por prerrogativa de função: O foro especial por prerrogativa
de função exige a persecução penal em face de Oficial-General, nos termos da
legislação vigente.
4. Declinação de competência: Uma vez que não houve prosseguimento da
persecução penal contra o Oficial-General, resta afastada a competência
originária do Superior Tribunal Militar, devendo a ação penal ser processada e
julgada pelo juízo natural dos demais acusados, que é o primeiro grau de
jurisdição.
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Inexistência de prejuízo: A declinação de competência assegura aos
Agravantes todos os direitos inerentes ao devido processo legal, na primeira
instância, incluindo o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A competência do Superior Tribunal Militar, por
prerrogativa de função, se restringe aos casos em que houver persecução penal
em face de Oficial-General. 2. Afastada a persecução penal em relação ao
Oficial-General, a competência deve ser declinada para o primeiro grau de
jurisdição, que é o juízo natural dos demais acusados.”.
___________
Dispositivo relevante citado: Código Penal Militar (CPM), art. 303.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 124.968 AgR-ED , Rel. Min. Luiz
Fux, primeira Turma, j. 28/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Agravos Internos, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelas Defesas constituídas
de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO; de ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ;
de FLÁVIO REZENDE DINIZ e de JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000130-04.2025.7.00.0000/DF, em face da Decisão monocrática
proferida pelo Ministro-Relator em 10 de abril de 2025 (evento 42, DOC1), que negou
seguimento aos Agravos Internos Criminais interpostos pelas Defesas (evento 37,
DOC1 e evento 41, DOC1), por considerá-los manifestamente incabíveis.
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão agravada foi proferida na Ação Penal Originária nº 7000130-
04.2025.7.00.0000/DF, após este Ministro-Relator ter julgado prejudicada a declinação de
competência do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM e determinado o arquivamento da referida
Ação Penal Originária, com fulcro no art. 13, inciso VII, c/c o parágrafo único, inciso II, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), encaminhando os autos à 2ª
Auditoria da 11ª CJM para processamento dos envolvidos sem foro por prerrogativa de
função (evento 18, DOC1).
1. FATOS
Os Agravantes (civis) e outros foram denunciados pelo Ministério Público
Militar por crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e peculato-desvio. Os fatos
ocorreram entre 22 de setembro de 2008 e 28 de outubro de 2009, no Centro Integrado de
Telemática do Exército (CITEx), envolvendo o Pregão Eletrônico nº 12/2008 e um contrato
com a Construtora Garcia Ltda., que teria sido beneficiada. A Denúncia foi recebida em 18 de
setembro de 2020 (evento 1, DOC2).
Em 22 de outubro de 2020, a Defesa constituída de ANDRÉA SÉRGIO
ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ apresentou exceção de incompetência do
Juízo. Aquela, alegando a incompetência da Justiça Militar para julgar civis e este,
ressaltando a incompetência do Juízo de primeiro grau, em razão do depoimento testemunhal
prestado pelo General-de-Divisão José Ricardo Kummel (evento 1, DOC1e evento 1, DOC2).
O Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a exceção de incompetência desta
justiça especializada formulada pela Defesa para processar e julgar civis, contudo, acolheu a
exceção de incompetência no que tange ao indício evolvendo a participação de Oficial-
General, declinando-a ao Superior Tribunal Militar, com fulcro no art. 147 do CPPM c/c o
art. 6º, alínea “a”, da Lei nº 8.457/1992 (evento 3, DOC34, fls. 1/5).
O Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI manifestou estar prejudicado o declínio de competência, “[...] pois já
solucionada a controvérsia que o motivou, com o arquivamento da investigação com relação
ao General-de-Divisão JOSÉ RICARDO KÜMMEL”, requerendo, ao final, a restituição dos
autos à 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 16, DOC1).
Com efeito, este Ministro-Relator julgou prejudicada a declinação de
competência e, por conseguinte, determinou o arquivamento da Ação Penal Originária nº
7000130-04.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso VII, c/c o parágrafo único, inciso
II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e o encaminhamento dos
autos à 2ª Auditoria da 11ª CJM, para o regular processamento da respectiva ação penal
naquele Juízo de origem (evento 18, DOC1).
Inconformadas, as Defesas interpuseram os primeiros Agravos Internos (evento
37, DOC1 e evento 41, DOC1). Argumentaram que a decisão agravada não observou o art. 4º
do RISTM, que atribui ao Plenário do STM a competência originária para questões de
competência, e que a presença de indícios de envolvimento de oficial-general já atrairia a
competência do STM, independentemente de denúncia formal ou arquivamento parcial do
inquérito. Alegaram, ainda, a violação aos princípios constitucionais do Juízo Natural, do
Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao apreciar os referidos Agravos Internos, este Ministro-Relator negou
seguimento aos Agravos Internos interpostos pelas Defesas, por serem manifestamente
incabíveis, consoante o disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), enfatizando (evento 42, DOC1):
Enfim, por vias oblíquas, caso fosse deferido o eventual pedido da Defesa, esta atuaria como
substituto processual da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, dando início a um rito
processual inédito de persecução penal em desfavor de um Oficial-General, motivo pelo qual,
pelas razões expendidas, os Agravos Internos são, indubitavelmente, manifestamente
incabíveis.
Repise-se, a Ação Penal Originária em epígrafe foi arquivada não pela valoração quanto à
competência jurisdicional, mas pelo fato de não existir persecução penal em face de Oficial-
General; o que, obviamente, afasta a apreciação originaria neste egrégio Tribunal das
condutas dos demais Réus, que não possuem foro por prerrogativa de função neste Superior
Tribunal Militar.
2. AGRAVO INTERNO
A Defesa de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO foi intimada da Decisão
em 22 de abril de 2025 (evento 56). Inconformada, interpôs o recurso de Agravo Interno na
mesma data (evento 57, AGR_REG.). A Defesa de ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA
DINIZ, FLÁVIO REZENDE DINIZ, JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS foi intimada,
em 24 de abril de 2025; também, inconformada, interpôs Agravo Interno em 7 de maio de
2025 (evento 61, DOC1).
Em síntese, as Defesas afirmam a tempestividade do recurso e seu cabimento
com base no art. 123, inciso II, do RISTM, que prevê recurso contra decisões monocráticas
do Relator que causem prejuízo, especialmente em questões de competência.
Sustentam que o recurso não é "manifestamente incabível", sendo um
instrumento legítimo de revisão de decisão monocrática, conforme o art. 1.021 do CPC e o
art. 123, § 2º, do RISTM.
As Defesas reiteram a necessidade de apreciação colegiada e a violação ao
princípio do Juiz Natural, alegando que o fundamento invocado (art. 13, inciso V, do RISTM)
não se amolda ao caso. Insistem que o art. 4º do RISTM estabelece a competência originária
do Plenário para questões de competência, e que a decisão monocrática usurpou essa
autoridade. O objeto do agravo nunca foi retomar a persecução penal contra o General
Kümmel, mas unicamente a prorrogação da competência do STM para julgar os demais
acusados sem foro por prerrogativa de função.
As Defesas também apontam incongruência na negativa de possibilidade
jurídica e interesse de agir, argumentando que não buscam iniciar persecução penal, mas
garantir que a competência seja definida pelo Plenário, considerando os indícios de
envolvimento do oficial-general. A decisão teria ignorado os indícios do depoimento do
General Kümmel e adotado vinculação indevida à manifestação ministerial, que não define
competência jurisdicional.
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, requerem a concessão liminar com efeito suspensivo para suspender os
efeitos da decisão agravada e a tramitação na 2ª Auditoria da 11ª CJM, até o julgamento pelo
Plenário.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nas contrarrazões da lavra do Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Procurador-Geral de Justiça Militar, reforça que a
controvérsia sobre a competência já foi decidida pelo titular da ação penal e que os agravos
buscam um "resultado impossível de ocorrer", enfatizando em uma "inexistente competência
do Plenário".
Ao final, pugna pelo desprovimento dos Agravos Internos, com a imediata
certificação do trânsito em julgado da Decisão proferida no evento 18 da APM 7000130-
04.2025.7.00.0000/DF e a consequente preservação do trâmite da Ação Penal Militar
7000245-59.2020.7.11.0011/DF no seu juízo natural, a 2ª Auditoria da 11ª CJM (evento 9,
DOC1).
3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Por meio do Despacho proferido em 11 de setembro de 2025, este Relator
manteve a Decisão impugnada e submeteu os presentes Agravos Internos ao julgamento do
Plenário, ex vi do art. 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) (evento 12, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Em síntese, a decisão agravada (evento 42, DOC1) manteve o entendimento
anterior deste Relator, exarado em 20 de março de 2025 (evento 18, DOC1), que havia
julgado prejudicada a declinação de competência do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM e
determinado o arquivamento da Ação Penal Originária nº 7000130-04.2025.7.00.0000, com
fulcro no art. 13, inciso VII, c/c o parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), encaminhando os autos à 2ª Auditoria da 11ª CJM para
processamento dos envolvidos sem foro por prerrogativa de função.
As Defesas, nos presentes Agravos Internos, reiteram a tempestividade do
recurso e seu cabimento com base no art. 123, inciso II, do RISTM, que prevê a possibilidade
de recurso contra as decisões monocráticas do Relator que causem prejuízo, especialmente
em questões de competência jurisdicional.
Sustentam que a decisão agravada (evento 42, DOC1) merece reforma,
alegando, em suma, que não observou o art. 4º do RISTM, que atribui ao Plenário do STM a
competência originária para questões de competência, e que a presença de indícios de
envolvimento de oficial-general já atrairia a competência do STM (art. 6º, inciso I, alínea “a”,
da Lei nº 8.457/1992), independentemente de denúncia formal ou arquivamento parcial do
inquérito. Argumentam a violação aos princípios constitucionais do Juízo Natural (art. 5º, inc.
LIII, da CF/1988), Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988) e Ampla Defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF/1988).
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO esclarece que o objeto
do agravo nunca foi retomar a persecução penal contra o General Kümmel, mas unicamente a
prorrogação da competência do STM para julgar também os demais acusados sem foro por
prerrogativa de função. Por sua vez, as Defesas de ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA
DINIZ, FLÁVIO REZENDE DINIZ e JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS apontam
incongruência na negativa de possibilidade jurídica e interesse de agir, afirmando não
buscarem iniciar persecução penal, mas garantir que a competência jurisdicional seja definida
pelo Plenário.
Com efeito, a análise acurada das razões recursais deduzidas pelas Defesas não
elide a higidez dos fundamentos que lastreiam a decisão monocrática ora agravada.
1. Da impossibilidade jurídica do pedido e da atribuição exclusiva do
Ministério Público Militar:
Conforme explicitado na decisão agravada, ao Ministério Público Militar cabe,
privativamente, promover a ação penal pública, atribuição essa acolhida pela Constituição
Federal de 1988 (art. 129, inciso I) e delineada no art. 116, inciso I, da Lei Complementar nº
75/1993.
Assim, o Procurador-Geral de Justiça Militar, nas ações penais originárias, é
competente para "exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao
Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de
sua competência", conforme o art. 123 da Lei nº 75/1993.
No caso em apreço, o Procurador-Geral de Justiça Militar não ofereceu
Denúncia em face do General-de-Divisão JOSÉ RICARDO KÜMMEL, sob o fundamento de
que a investigação com relação ao referido Oficial-General (IPM
7000831-
38.2020.7.00.0000) já havia sido arquivada em 18 de outubro de 2021.
Outrossim, a supracitada investigação foi objeto de arquivamento em 18 de
outubro de 2021, após escorreito trabalho investigativo que abarcou o afastamento dos sigilos
bancário e fiscal do referido Oficial-General e de sua cônjuge.
A competência do Superior Tribunal Militar para processar e julgar
originariamente os Oficiais-Generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em
lei, está prevista no art. 6º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.457/1992.
No entanto, a declinação de competência proferida pelo Juízo de primeiro grau
era de natureza hierárquica, tendo os autos sido encaminhados a este Tribunal tão somente
pelo indício da participação do Oficial-General nas condutas criminosas narradas na
Denúncia.
Consectariamente, a ausência de provocação por parte do dominus litis impede
que este Superior Tribunal Militar instaure ou prossiga com a persecução penal em desfavor
do aludido Oficial-General. O acolhimento dos presentes Agravos Internos, sob essa óptica,
implicaria na usurpação, pela Defesa, do papel privativo do Ministério Público, configurando
uma manifesta impossibilidade jurídica do pedido.
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, inexistindo a possibilidade da persecução penal em desfavor do
Oficial-General, por consequência lógico-jurídica, não há que se falar em processamento dos
Réus sem prerrogativa de foro originariamente no âmbito deste Superior Tribunal Militar.
Ressalte-se, por oportuno, que este Tribunal, inclusive, sedimentou o
entendimento que o desmembramento do feito em relação aos envolvidos sem prerrogativa
de foro é a regra, admitindo-se, apenas, excepcionalmente, a atração do julgamento de
corréus, em ação penal originária, quando a separação puder causar prejuízo relevante à
tramitação do processo, consoante o seguinte julgado de minha relatoria:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RÉUS NÃO DETENTORES DE
PRERROGATIVA DE FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESMEMBRAMENTO DO
FEITO POR DECISÃO DO MINISTRO-RELATOR. INCONFORMISMO DO MPM. AGRAVO
REJEITADO. UNÂNIME.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o
desmembramento do feito, em relação aos Denunciados que não possuem prerrogativa de
foro, é a regra a prevalecer, admitindo-se, apenas, excepcionalmente, a atração do julgamento
de corréus, em ação penal originária, quando a separação puder causar prejuízo relevante à
tramitação do processo.
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que o desmembramento do feito traz a força normativa da
Constituição Federal de 1988 (Konrad Hesse), pois, aplicando ao caso o princípio do Juiz
Natural, consequentemente, dar-se-á relevância aos princípios constitucionais do duplo grau
de jurisdição, bem como do contraditório e o da ampla defesa.
Enfatize-se que, embora não se trate de caso complexo e com grande número de denunciados,
o desmembramento é medida que se impõe, à luz de juízo de ponderação de valores, com
espeque no princípio constitucional do Juiz Natural, bem como pelo fato de que tal ato não
trará qualquer prejuízo à instrução processual.
Frise-se que a norma descrita no art. 100, alínea a, c/c o art. 102, ambos do CPPM, que
determina a unidade do processo nos casos de conexão e continência, sendo de caráter
infraconstitucional, não se sobrepõe ao princípio constitucional do Juiz Natural.
Agravo rejeitado. Decisão unânime. (STM - AgReg 7000187-66.2018.7.00.0000, Relator
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 4/4/2018. Publicado DJe 9/5/2018.).
Nesse diapasão, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em suas
contrarrazões, ao asseverar que, uma vez que o Procurador-Geral, na condição de titular da
ação penal para delitos perpetrados por Oficiais-Generais, não ofereceu denúncia contra o
General-de-Divisão JOSÉ RICARDO KÜMMEL, a competência do Plenário do Superior
Tribunal Militar, delineada no art. 4º, inciso I, alínea “a”, do RISTM, nunca foi inaugurada
(evento 9, DOC1).
Portanto, a insistência recursal, destarte, persegue um resultado impossível de
ocorrer.
2. Da falta de interesse de agir:
Quanto à falta de interesse de agir, intimamente ligado à sucumbência, há que
se registrar que, nesta instância superior, inexistindo o processo em relação ao referido
Oficial-General, não há que se falar em qualquer prejuízo ou eventual proveito por parte dos
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agravantes, que possuem foro próprio, neste caso, perante o Juízo de primeiro grau, no qual
lhes serão garantidos o devido processo legal, observando-se o contraditório, a ampla defesa
e o duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, leciona Rogério Schietti:
Em outras palavras, o interesse de recorrer, o qual decorre da sucumbência, não deve limitar-
se à verificação do prejuízo ou gravame causado à parte pela decisão jurisdicional, mas deve
incluir o proveito, a vantagem, o benefício que a futura decisão prolatada em grau de recurso
possa representar para os interesses da parte recorrente. Autoriza-se, assim, o recurso não
pelo que a parte perdeu com a decisão impugnada, mas pelo que ela pode ganhar com o êxito
da impugnação. (CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias processuais nos recursos
criminais, São Paulo: Atlas, 2002. p. 52-53).
Do mesmo modo, citam-se as lições do professor Daniel Amorim Assumpção
Neves:
Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais
e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina
o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A
mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se
no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que
possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo
imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na
situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se
resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de
uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Jus Podivm, 2024.
p. 1.613).
Repise-se, a Ação Penal Originária em epígrafe foi arquivada não pela
valoração quanto à competência jurisdicional, mas pelo fato de não existir persecução penal
em face de Oficial-General; o que, obviamente, afasta a apreciação originaria neste egrégio
Tribunal das condutas dos demais Réus, que não possuem foro por prerrogativa de função
neste Superior Tribunal Militar.
Embora as Defesas aduzam que a decisão monocrática teria violado o art. 4º do
RISTM e os princípios constitucionais do Juízo Natural, do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa, a cognição da competência originária do STM, no caso em exame, estava
intrinsecamente vinculada à persecução penal em desfavor de um Oficial-General.
Com a não instauração da ação penal pelo Parquet Castrense e o arquivamento
da investigação, a premissa fática que justificaria a atração da competência do Plenário restou
desconstituída.
Frise-se que a decisão agravada, ao julgar prejudicada a declinação de
competência e determinar o arquivamento da Ação Penal Originária, fundamentou-se
precisamente na ausência de persecução penal contra o Oficial-General, e não em uma
revaloração da competência jurisdicional.
Adicionalmente, a argumentação de que a condição de civis dos Agravantes
imporia uma análise colegiada mais rigorosa encontra óbice na jurisprudência consolidada
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento da competência da
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar da União para processar e julgar civis em tempo de paz. Portanto, a condição
de civil, por si só, não transmuta a inexistência dos pressupostos processuais recursais em
cabimento para a apreciação pelo Plenário.
Quanto ao pleito de concessão liminar com efeito suspensivo ativo, o qual visa
obstar os efeitos da decisão agravada e a tramitação do feito na 2ª Auditoria da 11ª CJM,
inexistem os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Conforme já
exaustivamente demonstrado, a ausência de persecução penal em face do Oficial-General
afasta a competência deste egrégio Tribunal, e os Agravantes terão assegurados todos os
direitos inerentes ao devido processo legal na instância de primeiro grau, notadamente o
contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
Desse modo, a alegada possibilidade de decisões conflitantes não se materializa,
uma vez que a competência já foi devidamente declinada para o juízo natural dos Agravantes
civis, após o exaurimento da questão referente ao foro por prerrogativa de função.
Por derradeiro, impende registrar a manifestação da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que qualifica a sucessiva interposição de recursos pelos Réus como
"litigância de má-fé", cujo escopo seria "suspender indevidamente o trâmite da Ação Penal
Militar". A PGJM invoca o art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, e cita precedente
da Suprema Corte, como o RHC 124.968 AgR-ED (Rel. Min. Luiz Fux, primeira Turma,
julgado em 28/10/2016), para ilustrar a reprimenda a expedientes manifestamente
protelatórios.
Embora a legislação processual penal militar não preveja sanção específica para
tal conduta, a reiteração de recursos manifestamente incabíveis evidencia a ausência de
interesse legítimo e a tentativa de obstar o curso regular da justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Agravos Internos,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377288v4 e do código CRC ee260646.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/10/2025, às 15:35:52
7000342-25.2025.7.00.0000
40001377288 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR